Tribunal: TJMT
Processo: 0002591-58.2016.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002591-58.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (APELADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), RAIANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 037.003.161-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILMARA APARECIDA ARRUDA BONFIM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 35, C/C ART. 40, INCISO II DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 344 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENÇÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INCERTEZA INSUPERÁVEIS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN
DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição dos agentes, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, na ação penal nº 0002591-58.2016.8.11.0044, código 72468, ao qual absolveu Paulo
Rogerio Bonfim Júnior
e
Raiane Barbosa da Silva
pelo art. 33,
caput
, c/c art. 35, c/c art. 40, inciso II da Lei n. 11.343/2006 e art. 344 do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do CPP. (Sentença – Id. 66247033 e 66247034).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. As razões recursais objetivam a condenação dos réus pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c artigo 40, inciso II, todos da Lei de Drogas, e no artigo 344 do Código Penal. (Id. 66247036 até 6624703)

Em resposta, Defesa refuta as teses ministerial, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume da sentença de primeiro grau
.
(Id. 66247040 e 66247042)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifestou-se pelo provimento parcial do
recurso, assim sintetizando: (Id. 67057961)

“Sumário: Apelação Criminal – Absolvição dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para tal fim e coação no curso do processo (Arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 344 do CP) – Irresignação do Ministério Público – Postula a condenação dos acusados nos termos da inicial – Procedência parcial – Prova produzida demonstra que a apelada Raiane subtraiu entorpecente da Delegacia de Polícia e entregou ao apelado Paulo para disseminação a terceiros – Prints de conversas via aplicativo “Whatsapp”, somados aos depoimentos prestados pelas testemunhas no decorrer da persecução penal, confirmam a traficância – Escusas dos acusados não encontram respaldo nos autos – Condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 se impõe – Não há nos autos provas concretas de que os réus se associaram de forma estável e permanente, no intuito de praticar o tráfico de drogas – Compete à acusação comprovar de forma concludente a existência do fato ensejador da aplicação de pena – Crime previsto no art. 344 do CP não confirmado em juízo – Incidência do art. 155, CPP – Absolvição escorreita –
Pelo provimento parcial do recurso, para que os réus sejam condenados nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação do
Ministério Público
, interposto contra a sentença que absolveu os acusados
Paulo Rogerio Bonfim Júnior
e
Raiane Barbosa da Silva
pelo art. 33,
caput
, c/c art. 35, c/c art. 40, inciso II da Lei n. 11.343/2006 e art. 344 do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do CPP.

Requer o representante do Ministério Público pela reforma da sentença do juiz
a quo
, a fim de ver condenado os recorridos Paulo Rogerio Bonfim Júnior e Raiane Barbosa da Silva pelo art. 33,
caput
, c/c art. 35, c/c art. 40, inciso II da Lei n. 11.343/2006 e art. 344 do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id. 66188281)

I – Crime de tráfico e associação

Consta dos autos do presente caderno investigativo que, entre os meses de maio de 2015 a 17 de junho de 2015, horário não averiguado, na Delegacia de Polícia desta Comarca de Paranatinga-MT, os denunciados
RAIANE BARBOSA DA SILVA e PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR
, estando associadas para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas, e prevalecendo-se da função pública, venderam/forneceram substância entorpecente, aparentando ser maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme se evola dos autos, os agentes policiais civis estavam realizando um levantamento das drogas apreendidas na Delegacia de Polícia deste Município, visando à incineração dos entorpecentes, quando constataram que uma quantia de droga que havia sido apreendida nos autos do Inquérito Policial n.º 313/2014, Código n.º 58970, da Segunda Vara desta comarca, que tem como investigado
BRUNO JOSÉ DOS SANTOS
, tinha desaparecido, motivo pelo qual foi instaurado Inquérito Policial.

Durante as investigações, constatou-se que
RAIANE BARBOSA DA SILVA
, à época estagiária na Delegacia de Polícia, aproveitando-se de sua função, associou-se com
PAULO ROGÉRIO BONFIM JUNI
OR para juntos venderem entorpecentes no Município, ficando acertado que Raiane pegaria drogas apreendidas na Delegacia de Polícia e as entregaria a Paulo, que efetuaria a venda para os usuários de drogas locais, o que foi feito por ambos.

Ainda, consta que a acusada Raiane conhece pessoas que traficam entorpecentes no Município, sendo que, em uma conversa via whatsapp entre ela e uma amiga, relatou que havia retirado drogas na Depol, conforme se verifica às fls. 23/28. Ademais, consta que Raiane procurou Paulo para propor a associação entre eles, afirmando que ela retiraria a droga da delegacia e Paulo a revenderia, o que foi feito em várias oportunidades.

II – Coação no curso do processo

Consta dos autos do presente caderno investigativo que, no dia 03 de agosto de 2016, por volta das 15h:30h, na Av. Bandeirantes, n.º 776, bairro Vila Concórdia, e no dia 04 de agosto de 2016, por volta das 19:00, na Rua Joo Suk Kimm, n.º 03, bairro Jardim Flamboyant, neste Município, os denunciados
RAIANE BARBOSA DA SILVA, PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR e SILMARA APARECIDA ARRUDA BONFIM
usaram de grave ameaça, com o fim de favorecerem seus interesses, contra parte e/ou testemunha Mariana Fonseca da Silva e Thais Dinis Pereira de Alcântara do processo judicial e/ou policial.

Segundo restou apurado, no dia 03 de agosto, SILMARA (genitora do denunciado PAULO) e PAULO foram até a residência de Mariana, a qual é irmã de Ana Paula Fonseca da Silva (ex-convivente de PAULO), tendo esta (Ana) relatado os fatos envolvendo os denunciados PAULO e RAIANE.

No local, SILMARA indagou a testemunha Mariana se ela sabia alguma coisa sobre o processo contra o seu filho e se ela tinha contato com a sua irmã, Ana Paula, a qual disse que não, quando SILMARA afirmou ameaçadoramente “porque é assim Mari, eu já entrei com meu advogado e ele já queria processar Ana Paula, que era pra Ana Paula entrar em contato urgente com ela para que tudo isso fosse resolvido da melhor forma possível porque eu tenho muita consideração em vocês”.

No dia posterior, SILMARA encaminhou mensagens via whatsapp para a testemunha contatar Ana Paula, pois queria procurar o seu advogado, e que seria prejudicial para a sua irmã um processo.

Ainda, SILMARA contatou com a testemunha Thais Dinis pedindo para conversar com ela pessoalmente, ficando acertado que conversariam. Assim, no período noturno, SILMARA, PAULO e RAIANE foram até o encontro da testemunha e lhe disseram “que Ana Paula iria mudar o depoimento dela inocentando o seu filho Paulo do processo, que se Ana Paula não fizesse isso nem que se fosse preciso ela iria no Paraná e arrumaria um meio de Ana Paula mudar o depoimento”, ainda, afirmaram “que no novo depoimento Ana Paula iria dizer que ela havia sido induzido por Thais a falar que Paulo, era culpado, que se ela não fizesse isso, ela iria processar Ana Paula ate ver Ana Paula e Thais serem presas”.

SILMARA ainda disse à Thais “que na delegacia ela já havia resolvido, que ela tem uma pessoa aqui dentro, um homem forte, que já sumiu com todas as provas que vinculava o filho dela com esse processo, que inclusive os policiais que estavam envolvidos na investigação do caso, que eu dei um jeito de transferir todos para outra cidade”. (...)

Acerca dos indícios de autoria, o arcabouço fático jurídico ressoa claudicante, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença absolutória, em especial, porque não restou devidamente comprovada que os apelados realizaram o delito delineado na denúncia.

Objetivando evitar demasiada repetição acerca da análise da prova coligida nos autos, oportuna a transcrição da sentença, que adoto também, como fundamento para decidir (Id. 66247033 e 66247034):

“SENTENÇA

(...)

II - DO MÉRITO

Os réus devem ser absolvidos pelas seguintes razões.

Judicialmente a ré Raiane Barbosa da Silva relatou que a denuncia não é verdadeira. Que era estagiária na Delegacia de Policia e não teve contato com a suposta droga que desapareceu. Que nunca ficou sozinha na delegacia, os estagiários sempre era supervisionados por alguém. Que conhece Paulo há uns cinco ou seis anos. Que o conheceu na igreja. Que sabe que ele já fumou droga uma vez, mas que ele não é usuário. Que não tem conhecimento de Paulo ter envolvimento com pessoas que mexem com droga. Que acredita estar sendo acusada por conta dos print. Que estes print foram feitos por Ana Paula, ex-namorada de Paulo. Que não era amiga de Ana Paula, mas de Paulo e acredita que ela tenha feito isso por ciúmes. Que suspeita que a droga possa ter sido pega pelo policial Jairo, uma vez que a droga sumiu assim que ele chegou à unidade e por ter ouvido de outros policiais que ele era usuário e que foi por conta disso que ele veio transferido, corroborado ao fato dele ter livre acesso a todas as salas da unidade. Que não conhece nenhum Charles (CD-ROM de fl. 201).

Por sua vez, o réu Paulo Rogerio Bonfim Junior relatou judicialmente que a denuncia não é verdadeira. Que conhece Raiane há cerca de seis anos. Que nunca vendeu drogas. Que não tinha conhecimento de que ela tinha acesso a drogas na Delegacia. Que não sabe o motivo de estar sendo acusado. Que só teve conhecimento de que estava sendo investigado quando os policiais foram até sua casa fazer uma busca. Que tem conhecimento dos print constante nos autos eis que seu advogado lhe mostrou. Que acredita que estes print tenham sido forjados, o que é muito simples de se fazer através do sistema paint. Que acredita que tenha sido Ana Paula a responsável por isso, eis que haviam terminado um relacionamento e ela tinha muito ciúmes de sua amizade com Raiane. Que acredita que ela tenha feito isso por vingança (CD-ROM de fl. 201).

Veja que os réus negam veementemente a prática delitiva. Logo eventual comprovação da autoria deveria ter sido comprovada através dos depoimentos testemunhais prestados em Juízo, juntamente com a prova documental, o que não aconteceu. Vejamos:

A testemunha Wellington Miranda Passos relatou em Juízo que após haver uma reforma no prédio da Delegacia de Policia a Promotora Dra. Solange foi até lá e constatou que as drogas, as armas, os dinheiros e demais objetos apreendidos estavam armazenados de forma bastante desorganizada. Assim, dias depois a Promotora lhe chamou e lhe pediu que auxiliasse a Unidade a organizar as armas, os dinheiros e as drogas apreendidas, separando o que tinha que ser periciado do que já havia sido periciado, para destinação devida, dentre elas a incineração de drogas. Que foi até a Unidade auxiliar na organização e chegando lá viu que as drogas em maiores quantidades estavam armazenadas na sala do PC Gustavo, inclusive a droga que sumiu, eis que chegou até a conversar com ele sobre ela, já que de grande volume. Que em seguida saiu da sala do Gustavo e recolheu todas as demais drogas de menores quantidades que estavam nas outras salas. Que na sala de Luzia, onde a ré Raiane trabalhava tinha uma pequena quantidade de droga. Que depois de reunidas todas as drogas, armas e dinheiros passou-se a fazer um cheque-liste juntamente com o PC Gustavo do que havia sido ou não periciado. Que este cheque-liste durou cerca de uma semana e neste período a droga que sumiu não passou pelas mãos deles. Que havia muito produto sem etiqueta. Que estava tudo muito bagunçado. Que o período em que a droga sumiu foi o mesmo em que chegou um policial novo na Unidade transferido por ter problemas com vício, chamado Jairo, o qual tinha livre acesso à sala do Gustavo, inclusive o viu lá dentro várias vezes. Que toda a delegacia sabia do problema deste policial, inclusive ele veio transferido para aguardar sua aposentadoria, acontece que antes de se aposentar ele deixou a cidade, eis que pego drogado na cidade e brigado com sua mulher, inclusive chegando a apontar arma de fogo contra ela. Que as contratações das estagiárias foram feitas pessoalmente pelo Dr. Bruno – Delegado, o qual fez uma pesquisa bastante rigorosa, sendo que o Conseg era apenas o responsável pelo pagamento delas. Que durante o período em que frequentou a Unidade não viu nenhuma das estagiárias manusearem drogas ou terem contato com elas, eis que isto foi proibido desde o momento da contratação. Elas poderiam ter acesso única e exclusivamente com documentos. Que a Ana Paula trabalhou em sua empresa por cerca de quinze dias algum tempo antes destes fatos, mas não sabia que ela era casada com Paulo, tampouco que eles eram conhecidos/amigos de Raiane. Todavia, se recorda que no período em que ela trabalhou em sua empresa ela tinha problemas em seu relacionamento (CD-ROM de fl. 201).

A testemunha Gilvan Antônio De Sá Teles relatou em Juízo que após a reforma da Delegacia de Policia as drogas ficaram armazenadas de forma bastante desorganizada, tendo inclusive desaparecido uma droga. Que foi após esta reforma e o sumiço da droga que chegou a unidade, logo não sabe dizer nada acerca do sumiço. Acontece que na época o Delegado achou que logo a droga apareceria, mas isso não aconteceu, eis que desde que chegou na Unidade a droga não apareceu. Que uma testemunha compareceu na Delegacia e apresentou print impresso de uma conversa entre Raiane, eis que constava o nome dela no print e uma segunda pessoa. Que então o Delegado pediu que fizesse um relatório, o que o fez, e em seguida instauraram um procedimento investigatório para darem inicio as diligencias e apurar com quem Raiane conversava. Que após foram ouvidas várias pessoas e realizado busca e apreensão na residência dos suspeitos. Que a pessoa que apresentou os print na Delegacia foi o pai de Thais. Que na busca e apreensão não foi localizado nada (CD-ROM de fl. 201).

A testemunha Gustavo Fontes Leite relatou em Juízo que na época em que se descobriu o sumiço da droga a ré Raiane estagiava na delegacia juntamente com outras duas estagiárias. Que foi o responsável pelo flagrante da apreensão da droga que sumiu e se recorda dela ter sido encaminhada a Politec para perícia, bem como dela ter retornado a Delegacia, porém não se recorda o local onde ela ficou armazenada. Que o desaparecimento da droga chegou ao conhecimento de todos quando foram fazer o levantamento das drogas na Unidade. Que a noticia do sumiço desta droga se espalhou e seu vizinho lhe disse que havia uma coisa para lhe mostrar. Que ao ver do que se tratava, eram print de uma conversa entre uma pessoa chamada Ray e outra moça. Que nesta conversa Ray dizia que havia entregado a droga para Paulo e que ele não havia lhe passado sua parte. Que então passou estas informações para o Delegado. Que a partir daí foi dado inicio as investigações. Que na Unidade as drogas não tinham local certo para serem armazenadas (CD-ROM de fl. 201).

A testemunha Deroci De Matos relatou em Juízo que na época dos fatos era vereador da cidade e muita gente tinha o numero de seu celular. Que certo dia recebeu uma mensagem em seu celular contendo alguns print. Que mostrou a sua filha e ela disse que quem havia mandado a mensagem era a pessoa de Ana Paula. Que então sua filha Thais lhe contou o que estava acontecendo. Foi então que teve o conhecimento de que havia sumido uma certa quantidade de droga da Delegacia de Policia. Que falou para sua filha que ela deveria ter enviado as fotos para a Autoridade Policial e não para ele. Que então chamou o policial Gilvan e mostrou para ele, sendo que ele disse que até então outro policial estava como suspeito do sumiço da droga, mas diante destes print o fato poderia estar sendo solucionado. Que sua filha Thais era do mesmo circulo de amizade de Ana Paula, Raiane e Paulo. Que sabe por cima que Ana Paula era namorada do Paulo. Que passado algum tempo depois das investigações a mãe do Paulo procurou sua filha Thais e coagiu ela para que ela mudasse o seu depoimento, inclusive sua filha foi até a Delegacia e relatou a coação sofrida (CD-ROM de fl. 201).

Como se vê, quando a droga sumiu da Delegacia de Policia Civil a Unidade havia acabado de passar por uma reforma e encontrava-se bastante desorganizada, sendo que foi necessário a intervenção do Ministério Público para que os objetos apreendidos fossem organizados, dentre eles armas de fogo, dinheiro e drogas.

Durante este período de organização foi possível constatar que havia droga em praticamente todos os setores da Unidade de modo que elas foram agrupadas na sala do PC Gustavo para triagem.

Acontece que analisando os depoimentos das testemunhas não é possível concluir se a droga extraviada estava ou não na Unidade neste período de organização, eis que a testemunha Wellington disse que a viu na sala do PC Gustavo e este disse que não se recorda de tê-la visto em sua sala.

Assim, a droga pode ter sumido da Unidade durante o período da reforma, momento em que várias pessoas tiveram acesso à Unidade, como pedreiros, pintores, encanadores e etc. ou durante o período de organização.

Ademais, insta consignar que se eventualmente tivesse restado comprovado que a droga sumiu durante o período de organização insta consignar que durante a investigação foi apontado como suspeito um policial que havia acabado de chegar à Unidade, eis que ele possuía problemas com vício em entorpecente. Todavia, este policial não foi ouvido em nenhum momento.

Convém mencionar que há uma prova documental nos autos que aponta os réus como supostos autores, qual seja print de conversas entre uma pessoa chamada “Amg Ray” e terceira pessoa. Acontece que a testemunha a qual teria recebido este print apresentou em juízo uma versão diversa da apresentada extrajudicialmente, o que faz com que seu depoimento judicial tenha menor relevância aos demais depoimentos, os quais foram coesos e coerentes com os depoimentos extrajudiciais.

Não bastasse, prova documental não é absoluta, ela deve ser corroborada com outras provas e isso não aconteceu no presente processo.

Por fim, esclareço que o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus com base nos depoimentos extrajudiciais das testemunhas Magali, Thais e Ana Paula. Todavia, estas testemunhas não foram ouvidas judicialmente, assim com base no artigo 155 do CPP seus depoimentos não podem ser considerados para a análise do mérito. O máximo que o ordenamento jurídico permite é utilizar as provas produzidas extrajudicialmente para corroborar com provas produzidas judicialmente. No entanto, as provas produzidas judicialmente não foram aptas a comprovarem a autoria delitiva dos réus.

Acerca do tema vejamos o seguinte julgado, mutatis mutandis:

Furto. Prova produzida na fase inquisitorial Depoimento de policiais. Regime prisional. Reincidência. 1 - Pode o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase inquisitorial, desde que comprovados ou fortificados pela prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório. É nesse conjunto que se completa a prova. 2 - A versão da vítima, na delegacia, corroborada pelos depoimentos de policiais, em juízo, é suficiente para embasar condenação do réu pelo crime de furto, principalmente porque, no momento da abordagem, o réu foi encontrado com a "res furtiva". 3 - Mesmo se reincidente, se a pena é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, possível fixar o regime prisional semiaberto (súmula 269 do STJ). 4 - Apelação não provida. (TJ-DF 20170110135310 DF 0007089-15.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 07/02/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2019 . Pág.: 97/109) (grifo nosso).

Por todo o exposto, ante a ausência de provas acerca da autoria delitiva dos réus deve ser aplicado ao caso o principio do in dubio pro reo.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS EM ASSOCIAÇÃO - POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO COMETIMENTO DOS DELITOS - APLICAÇÃO DO "PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO" - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. É de ser mantida a absolvição do apelado, por ausência de provas do cometimento dos crimes de tráfico de drogas em associação, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores, aplicável à espécie o princípio "in dúbio pro reo". Improvimento ao recurso que se impõe. (TJ-MG - APR: 10520120032096001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) (grifo nosso).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia, para absolver os acusados RAIANE BARBOSA DA SILVA e PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, das acusações que lhe foram feitas”.

Agiu com acerto o Juízo sentenciante e não merece acolhida a pretensão recursal.

Embora se afigure incontroverso no caderno processual a materialidade do delito, os apelados, em juízo negaram o envolvimento com a substância entorpecente furtada na Delegacia, bem como, conforme evidenciado da audiência de instrução, ressaltado pelo juízo na sentença, não há prova capaz de infundir certeza moral no espírito do julgador apta a reverter a absolvição do apelado.

Importa consignar que, para qualquer decisão condenatória, em razão de sua gravidade e repercussão, imprescindível que seja sempre calcada em provas seguras e inequívocas da ocorrência do fato tido como criminoso e de sua autoria.

Observa-se, ainda, que as conversas de “
whatsapp
” estavam sendo utilizadas como principal meio de prova na fase inquisitiva, bem como pelos depoimentos extrajudiciais das testemunhas Magali, Thais e Ana Paula, todavia nenhuma dessas testemunhas foram ouvidas judicialmente.

No mais, insta consignar que durante as investigações, foi apontado como suspeito um policial que havia acabado de chegar na Delegacia, tendo em vista possuir problemas com vício de entorpecente, e as drogas sumiram no mesmo período que ele chegou na Unidade, contudo este policial não foi ouvido em nenhuma fase do processo.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5º, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. ”

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência." (Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Registre-se, também, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11ª ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5ª ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo grave crime de tráfico de drogas não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “
a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade
.” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

E ainda, os seguintes julgados:

“TJRS: Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. ’ Deram parcial provimento. Unânime. (RJTJERGS 177/136)

Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do CPP ...” (RJDTACRIM22/395).

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que a apelada teria furtado os entorpecentes dentro da delegacia, e que após teria entregado ao corréu para que este vendesse para ela.

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade. E, nesse caso, havendo dúvida em favor dos apelados, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que deve ser mantida.

Ante ao exposto, em consonância parcial com o parecer,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021